Tribunal: TJSP
Processo: 2220591-62.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: , que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e teses levantados pelas partes - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Inteligência dos Arts. 1.025 e 1.026. do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2220591-62.2023.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento Particular de Renegociação, Consolidação e Confissão de Dívida - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo por seus próprios fundamentos, a decisão que rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, sem condenação em honorários, ressaltando que não há nulidades e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento Particular de Renegociação, Consolidação e Confissão de Dívida - Oposição contra Acórdão pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo por seus próprios fundamentos, a decisão que rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, sem condenação em honorários, ressaltando que não há nulidades e irregularidades no processo, tampouco o alegado excesso de execução, pois o cálculo dos honorários advocatícios de 20% foram fixados no próprio título executivo, que é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade - IRRESIGNAÇÃO da coexecutada - Alegação de OMISSÕES, especialmente quanto aos precedentes que indicou - Pretensão de modificação integral do Acórdão para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, acolhendo-se a exceção de pré-executividade - INOCORRÊNCIA de vícios - Caráter INFRINGENTE e de PREQUESTIONAMENTO explícito para apenas viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores - Requisitos do artigo 1.022, do CPC, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir a matéria examinada minuciosamente por esta C. Câmara - Diversamente do afirmado, as questões postas foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Convicção do órgão julgador, que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e teses levantados pelas partes - INADMISSIBILIDADE de embargos de declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento - Inteligência dos Arts. 1.025 e 1.026. do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - EMBARGOS REJEITADOS.